Tribunal: TJPA
Processo: 0001806-43.2019.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI NÂº 11.343/2006.1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÃRIO APTO A MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DA ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÃZO, NÃO HAVENDO DÃVIDAS ACERCA DA DESTINAÃÃO Ã COMERCIALIZAÃÃO ILÃCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA RESIDÃNCIA. CONDENAÃÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE. O Â§4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 DISPÃE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÃO) A 2/3 (DOIS TERÃOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÃRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA. NA HIPÃTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÃÃO DA APELANTE Ã PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÃNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001806-43.2019.8.14.0130
COMARCA DE ORIGEM:
ULIANÓPOLIS/PA
APELANTE:
EDIVANY ALVES MACIEL
REPRESENTANTE:
MARLONE SAMPAIO DA SILVA - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DA ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA RESIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: IMPOSSIBILIDADE.
O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 10/05/2021 e finalizada em 17/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 30/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001806-43.2019.8.14.0130
COMARCA DE ORIGEM:
ULIANÓPOLIS/PA
APELANTE:
EDIVANY ALVES MACIEL
REPRESENTANTE:
MARLONE SAMPAIO DA SILVA - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Edivany Alves Maciel
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA
(fls. 131-132), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-02, verso), que no dia
28 de fevereiro de 2019
, por volta das
10h00min
, agentes da Polícia Civil incursionaram a residência da acusada, ora apelante, sob fundadas suspeitas de comercialização de entorpecentes.

Relatou que, na data e hora supracitadas, fora deflagrada a Operação Dionísio, após a apuração de informações que na residência de Edivany, ora apelante, localizada na Rua Felipe Machado, nº 138, na invasão Nova Esperança, no município de Ulianópolis, funcionava um ponto de venda de tóxicos, vulgarmente chamado de ¿Boca de Fumo¿.

Noticiou que após chegarem no local referenciado, fora solicitado autorização a ora apelante para a realização de busca no imóvel, o que foi concedido. Ato contínuo, os policiais civis vistoriaram o local e encontraram 6,9g (seis gramas e nove miligramas) e 2,4g (dois gramas e quatro miligramas), de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ e ainda o valor de R$ 249,75 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em notas trocadas.

Sublinhou que a natureza da substância fora apurada por meio do Auto de Constatação Provisória, acostado nos autos, sendo atestado que se tratava de ¿
Cannabis L. Sativa
¿, de uso proscrito no Brasil. Não obstante, fora constatado ainda que a ora apelante está em uma lista de pessoas que devem pagar mensalidade para a ¿caixinha¿ criada pela facção ¿Comando Vermelho¿, para as ¿Bocas de Fumo¿ do município, demonstrado seu envolvimento com a prática de atividades criminosas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Defesa Prévia, às fls. 71-73.

Denúncia recebida em
07 de maio de 2019
, às fls. 74.

Resposta à Acusação, às fls. 103-106.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 114-118.

Memoriais Finais da Acusação, às fls. 119-119, verso.

Alegações Finais da Defesa, às fls. 123-130.

Sentença condenatória prolatada em
19 setembro 2019
, às fls. 131-132.

Recurso de apelação interposto em 26 de setembro de 2019, às fls. 133.

Em suas
razões recursais
(fls. 134-144), a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, para que seja redimensionada a pena e aplicado o regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 146-146, verso), o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 173-176), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Edivany Alves Maciel, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA (fls. 131-132), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (fls. 134-144), a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, para que seja redimensionada a pena e aplicado o regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste capítulo, a combatente defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sustentando, em síntese, não haverem provas suficientes para a prolação do édito condenatório, com fulcro no
artigo 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No caso em tela, conforme explicitado pelo magistrado
a quo
em sua fundamentada, decisão, a
materialidade do crime
está comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 19), do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 20), do
Auto de Busca Domiciliar
(fls. 21), do
Auto de Constatação Provisório
(fls. 35), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 37-38), os quais atestam, sem contestação, para a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, ratificados perante a autoridade judicial, gravados em mídia audiovisual (fls. 118), não havendo dúvidas quanto à acusação que recai sobre a ora apelante. Vejamos:

Em seu depoimento na fase judicial, o Delegado de Polícia Civil
Adriano Zaque Bandeira
, rememorou: ¿
Que no dia dos fatos estava havendo uma operação da polícia civil para o combate ao tráfico de drogas no estado; Que a ré era um dos alvos da polícia na operação, pois receberam várias denúncias informando que na residência da acusada era um ponto de venda de droga; Que o nome da ré constava em uma lista no aplicativo WhatsApp que foi encontrado no celular de um traficante que havia sido preso meses atrás; Que diante dos indícios, foram até a residência da ré e mediante autorização fizeram uma busca pelo imóvel; Que encontraram uma porção de maconha no armário da cozinha e logo em seguida outra porção na parte de fora da casa, em um lavatório; Que também encontraram uma quantia de dinheiro em notas trocadas e este tinha um cheiro forte de crack; Que então, diante das denúncias, da lista em que o nome da acusada constava como contribuinte para o tráfico de drogas do comando vermelho, mais a droga e o dinheiro encontrados, realizaram a prisão em flagrante da ré; Que essa lista era da relação de pessoas que tinham que pagar o comando vermelho para poder vender drogas; Que outras pessoas que estavam na lista também foram presas; (...).
¿ (fls. 138, mídia).

Corroborando a versão acusatória, o Investigador de Polícia Civil
Miguel Tomaz Neto
, perante o juízo, pontuou: ¿
Que foram até a residência da acusada porque haviam denúncias de comercialização de drogas no imóvel; Que mediante autorização da ré passaram a revistar a residência; Que encontraram em áreas distintas da casa, duas porções de maconha e uma importância em dinheiro, em notas trocadas; Que anteriormente um indivíduo foi preso e no celular dele havia uma lista indicando a acusada como uma das colaboradoras do comando vermelho, estando autorizada a traficar na cidade; Que outras pessoas também foram presas na operação; Que o dinheiro encontrado estava com um cheiro muito forte de ¿nóia¿; (...).
¿ (fls. 118, mídia).

Com efeito, em que pese a negativa de autoria apresentada pela ora apelante, verifico que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear ¿
ter em depósito
¿, visto que mantinha em sua residência substâncias tóxicas em desconformidade com a lei penal vigente.

É de se ressaltar que a quantidade de droga encontrada, devidamente embalada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo necessário ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
. (...).
(TJ/RS - HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). CONFIGURADA A POSSE DA DROGA PARA MERCANCIA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO.

(...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação do ato de comercialização da droga, confira-se: ¿A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização
.¿ (STF, HC nº 69.806/GO, Re. Min. Celso de Mello, DJU 04.06.2013). (...).
(TJ/CE - APL: 00513380420138060167 CE, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2016).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE.

(...). II - O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. III -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG - APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...)
.

A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que A ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada mantendo em sua residência substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória ora perfilada.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE ENTORPECENTES
:

Irresignada, a defesa peticionou ainda pelo reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a consequente diminuição da pena privativa de liberdade imposta à ora apelante, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Antecipo, todavia, que a pretensão recursal em análise
não merece ser acolhida
, conforme razões aludidas abaixo.

A teor do disposto no mencionado dispositivo legal, os condenados pelo delito de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de
1/6 (um sexto)
à
2/3 (dois terços)
, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes, e nem se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, critérios que devem ser observados cumulativamente.

Compulsando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos prestados pelos Policiais Civis que realizaram a diligência, que fora encontrado na posse da ora apelante pequena quantidade de droga, tratando-se de aproximadamente
9,3g (nove gramas e três miligramas )
de ¿
maconha
¿, de maneira típica a indicar sua destinação à comercialização ilícita, além de
R$ 249,75 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
, em dinheiro trocado, elementos que caracterizam o tipo normativo previsto pelo legislador.

Resta, portanto, incabível o reconhecimento do benefício encartado no
§4º, do artigo 33 da Lei de Drogas
, eis que as provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais prestados pelos agentes policiais, transcritos alhures, indicam que a ora apelante dedicava-se a prática de atividades criminosas, atuando ilegalmente na mercancia de tóxicos dentro do município de Ulianópolis/PA, situação corroborada pela integração da ora apelante à facção criminosa ¿Comando Vermelho¿, a qual indica seu envolvimento na prática de atividades criminosas.

Assim, observo que as circunstâncias particulares demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam um certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento da concessão da requerida benesse legal do tráfico privilegiado. Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2.
Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ
. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE.

I -
Demonstrado que o réu, ora apelante, não é eventual traficante - a quem a lei visa beneficiar -, mas sim indivíduo que efetivamente se dedica à atividade criminosa, fazendo da mercancia o seu meio de vida, tal substrato impede a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
. (...).
(TJ/GO - APR: 02399046520178090149, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2019, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2883 de 04/12/2019).
Grifo nosso
PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIGURADAS - DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO INDEVIDA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(...). 2.
Acerca da utilização de processos criminais e inquéritos policiais ainda não concluídos para a valoração da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, insta registrar que o fato de o acusado responder judicialmente por outros delitos semelhantes é suficientes para evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas, de modo apto a negar a aplicação da redutora
. 3.
As circunstâncias fáticas narradas nos autos levam a crer que a aplicação da atenuante do tráfico privilegiado mostra-se inidônea, justificando, portanto, a sua exclusão do cálculo da pena
. 4. Apelação Criminal conhecida e provida.
(TJ/AM - APR: 06154637820198040001 AM, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 23/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2020).
Grifo nosso

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Ademais, tendo a dosimetria da pena operado-se dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, considerando o caso concreto e a maior reprovabilidade da conduta praticada ora apelante, observadas as diretrizes do
artigo 68 do Código Penal
,
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, e atenta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais (
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
), considero escorreito o
quantum
da pena aplicado pelo juízo monocrático, bem como o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido,
razão pela qual não há o que se alterar o édito condenatório ora vergastado
, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória lançada nos autos, consoante fundamentação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora